Tribunal: TJPA
Processo: 0000786-66.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000786-66.2019.8.14.0049

APELANTE: MARCELO AUGUSTO DELGADO DA LUZ

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – 33, DA LEI 11.343/06 – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROVIMENTO – REDUÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – PLEITO IMPROVIDO.

1. Absolvição ante a insuficiência probatória:
A materialidade do delito restou demonstrada pelo Auto de apresentação e Apreensão de objeto (fls. 09 - IPL), pelo Laudo de exame provisório de constatação (fls. 11 – IPL) e pelo Laudo Toxicológico definitivo (fl. 34/35 – IPL). A autoria, por sua vez, restou comprovada pelas provas orais colhidas em juízo;

2. Redução da pena-base:
A fixação da pena-base se encontra nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis;

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e nego provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

MARCELO AUGUSTO DELGADO DA LUZ,
por meio de defensora pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/Pa.

Narra a denúncia, em síntese, que na data no dia 27/01/2019, por volta das 17h45min, policiais militares, estavam de serviço, quando receberam informações, via denúncia anônima, de que no bairro Santa Lucia I, havia um nacional foragido do Sistema Prisional, depois identificado como o denunciado, comercializando entorpecentes dentro de uma residência. Destarte, os policiais militares diligenciaram até o local, sendo que ao realizar a revista no interior da residência, localizaram em cima do armário, uma vasilha plástica, contendo 112 (cento e doze) papelotes de substância semelhante a cocaína.

Transcorrida a instrução processual, foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei 11.343/06 à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, em regime semiaberto.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, sustentando a absolvição ante insuficiência probatória. Subsidiariamente, a redução da pena-base em seu mínimo legal, alegando que o magistrado valorou de forma equivocada o vetor judicial da culpabilidade.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público alega que a sentença de primeiro grau está correta, devendo ser mantida incólume.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, a fim de que seja reformada a primeira fase da dosimetria da pena, para afastar a valoração negativa da circunstância judicial atinente a culpabilidade, mantendo-se a sentença recorrida em seus demais termos.

À revisão para julgamento por videoconferência.

É o relatório.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

A materialidade do delito restou demonstrada pelo Auto de apresentação e Apreensão de objeto (fls. 09 - IPL), pelo Laudo de exame provisório de constatação (fls. 11 – IPL) e pelo Laudo Toxicológico definitivo (fl. 34/35 – IPL).

A autoria, por sua vez, restou comprovada pelas provas orais colhidas em juízo.

A testemunha PM FABRÍCIO BARBOSA DOS SANTOS, em juízo, relatou:

“(...) Que participou da prisão do acusado; que um morador do bairro Santa Lúcia parou a viatura e indicou que em determinado beco havia um foragido da cadeia vendendo droga; que sua equipe foi averiguar a denúncia; que o acusado ainda tentou correr, mas não logrou êxito; que o acusado levou os policiais até sua casa; que na casa do réu foi achado mais de cem petecas de substancia entorpecente; que o acusado confessou a propriedade da droga e assumiu que ele mesmo batia a droga. (...)”

Por sua vez, a testemunha PM ARILDON JANES RABELO, em juízo, declinou:

“(...) Que participou da diligência que resultou na prisão do acusado; que a droga foi achada na casa do acusado; que o réu foi detido no bairro Santa Lúcia, em um determinado beco; que a ronda se deu em razão de uma denúncia (...)”.

Verifica-se assim que embora as testemunhas sejam policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência Pátria, colaciono abaixo ementas de julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (NATUREZA DA DROGA). ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CABIMENTO.

Inviável a absolvição por insuficiência de prova, quando o acervo probatório, constituído de prova pericial e oral, além de imagens, é coeso e demonstra indene de dúvidas a prática do crime descrito no artigo
33
, caput, da Lei nº
11.343
/2006.

Depoimentos prestados por policiais são merecedores de fé, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente quando estão em consonância com as demais provas.
[...] Apelação desprovida.

(TJ-DF - Apelação Criminal: APR 20140111055479 - Turma Julgadora: 2ª Turma Criminal - Relator: Des. SOUZA E AVILA - Publicação: Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 166) (grifo nosso).

Desta feita, o pleito de absolvição não merece prosperar.

DA DOSIMETRIA DA PENA.

Verifico que após sopesar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o Juízo sentenciante aplicou ao apelante, a pena-base de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 dias-multa, para o delito de tráfico de entorpecentes, que prevê a pena de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa, por considerar desfavoráveis ao apenado sua culpabilidade e personalidade.

A pena imposta ao crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06 é no mínimo de 05 (cinco) anos e de no máximo 15 anos, 500 dias-multa, portanto a pena base aplicada ao recorrente foi proporcional ao caso concreto.

No caso, compulsando os autos, conforme consta no laudo de constatação da droga, observa-se que a quantidade e natureza da droga apreendida (112 petecas plásticas pesando 125,348g) é extremamente nociva, no caso, “cocaína”, de alto poder viciante. Desse modo, mostra-se que a reprimenda fora adequada ao caso concreto e de acordo com os fins da pena de prevenção e repreensão do crime.

Portanto, o patamar estipulado pelo Magistrado
a quo
deverá permanecer
in colume
, já que arbitrado de forma idônea para o caso.

A fixação da pena-base ocorreu nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, data vênia o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
para fixar o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto.

É como voto.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 24/11/2021